Tribunal: TJPA
Processo: 0804793-97.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804793-97.2020.8.14.0028

APELANTE: F. M. D. S. J.

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE QUALIFICADA. ART. 129, §1, II DO CPB.
VEREDICTO
CONDENATÓRIO. RECURSO DA DEFESA ALEGANDO QUE A
DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDêNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. TESE REJEITADA. VETOR DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Da decisão dos jurados contrária as provas dos autos

I. A autoria pode ser comprovada por meio das provas orais colhidas em juízo sob o prisma do princípio da ampla defesa e contraditório. A materialidade pode ser configurada por meio das provas técnicas arroladas nos autos.
Destarte, não se vislumbra motivos plausíveis para a propositura de novo julgamento, a decisão dos jurados foi coesa e harmônica com as provas juntadas no processo. Só resta a rejeição dos argumentos esposados.

Dosimetria da penal

II. Observa-se que o juízo
a quo
considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime. É sabido que basta um vetor negativo nas circunstâncias judiciais para que o juiz possa agravar a pena base, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Recurso de apelação conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FRANCIVAL MOTA DA SILVA JUNIOR
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou
pelo crime do art. 129, §1º, II do Código Penal, aplicando à pena de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa do apelante, em suas razões recursais (ID – 10738611), suscitou a insuficiência probatória com fundamento na tese de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Em oportuno, requereu subsidiariamente a modificação da dosimetria empregada,
readequando a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 10738616) o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou (ID – 10738616) pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória (ID 19602534):

[...] Que na data supracitada as vítimas estavam jogando bola em um campo de futebol localizado na Vila do Rato, quando Francival Mota da Silva, vulgo “Boto”, José Lúcio Barroso da Silva, “Junior Metralha” e Eduardo Moura de Brito, vulgo “Dudu” (adolescente, com 17 anos de idade) chegaram ao local. De imediato, Francival efetuou disparos de arma de fogo em direção a Reylan Lima dos Santos, atingindo-o nas costelas. Ato contínuo, “Boto”, Lúcio Barroso, Eduardo e “Junior Metralha” alvejaram as demais vítimas mediante disparos de arma de fogo. Após a prática delitiva, os autores do crime empreenderam fuga do local. As vítimas foram imediatamente socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Marabá, onde receberam atendimento médico que resguardou suas vidas, porém, consta no laudo de lesão corporal que todas sofreram risco de morte [...]

DA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa do apelante, em suas razões recursais (ID – 10738611), suscitou insuficiência probatória com fundamento na tese de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Razão não lhe assiste. Senão vejamos:

In casu,
o veredicto dos jurados está alicerçado em provas robustas. Isso posto, a autoria pode ser constatada por meio das provas orais colhidas em juízo e a materialidade através dos laudos médicos que comprovam as lesões sofridas pelas vítimas.

A materialidade encontra-se configurada por meio das provas técnicas arroladas nos autos,
laudos médicos das vítimas IDs Num. 19335798 - Pág. 16/17 (Reylan), Num. 19335832 - Pág. 1/2 (Raphael da Silva Soares), Num. 19335832 - Pág.3/4 (Carlos Eduardo Pereira Batista) e Num. 19335832 - Pág. 5/6 (Nicolas San Pinto da Silva), os quais atestam que as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo e correram perigo de vida.

Nesse passo, vejamos os depoimentos tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme transcritos na sentença de
pronúncia (ID - 5165209 -Págs. 03-04):

“Sem adentrar no mérito ou fazer interpretações sobre os depoimentos, perfazem-se presentes indícios suficientes de autoria por meio dos relatos em juízo de vítimas e testemunhas, tendo
Denys Marinho Sousa Freitas
, policial militar, declarado que recebeu uma comunicação de tiroteio na “Vila do Rato” e no local encontrou uma criança de uns seis anos com a mão machucada por projétil; que recebeu a informação de que três pessoas do “PAC” foram atentar contra a vida de uma pessoa da “Vila do Rato”, mas essa pessoa correu e eles efetuaram disparos contra as pessoas que estavam no campo, atingindo quatro crianças, sendo que três tinham sido levadas ao hospital e uma estava no local; que foi realizada diligência e encontrado o Francival, vulgo “Boto”, pessoa que foi reconhecida na delegacia; que a intenção era atingir uma pessoa, que não se recorda o nome; que o motivo era uma briga de facções PCC e CV; que não foram encontrados os outros atiradores, tendo estes fugido para uma ilha; que viu uma lesão na mão de uma criança de seis anos.

Leomar da Silva Rocha
, policial militar, declarou que tinha um tiroteio na “Vila do Rato” e o “PAC”, duas áreas vermelhas; que no local viu uma criança com uma lesão na mão; que não encontraram armas no local.

Wendel Silva Sousa
, policial militar, declarou que ao chegar no local encontrou uma criança com uma lesão na mão e populares disseram que um rapaz conhecido como “Boto” seria o autor dos disparos; que ao chegar no “PAC” encontrou “Boto”, tendo este sido reconhecido na audiência; que acredita que o motivo seja por uma briga entre facções.

Ramon Lima dos Santos
, irmão do Reylan, declarou que estava no campo de futebol e não havia ninguém envolvido em crime quando eles chegaram já atirando, tendo “Boto” tido a atitude de ir na frente, atirando e dizendo “corre, bando de CV cú”; que reconheceu “Boto” e seus comparsas, que atingiram o irmão do depoente e mais três vítimas; que pela atitude era para acertar todo mundo, sem saber quem era quem, já chegaram atirando sem dúvida; que uma criança de sete anos foi atingida de raspão, que ouviu o grito de Reylan e o viu caído no chão, com um tiro na região da costela; que Reylan ficou uns cinco ou mais dias internado; que não sabe o motivo dos acusados terem atirado; que acha que o que gerou os tiros foi uma briga de facção; que foram mais de doze, quinze tiros; que ele (“Boto”) tomou a iniciativa e depois chegaram uns cinco ou seis; que tinha de seis ou sete pessoas atirando; que os atiradores estavam numa distância de uns trinta metros das crianças; que tinha umas quinze pessoas no campo; que todos os tiros foram efetuados mirando nas pessoas.

Rômulo Lima dos Santos
, irmão de Reylan, disse que já conhecia o acusado e seu irmão Lúcio e mais seis pessoas; que estavam jogando bola e escutou tiros e já viram eles na beira do campo atirando e gritando “CV porra”, quando correram para dentro do mato; que quatro pessoas foram atingidas, sendo Reylan atingido na costela, Nicolas no pé, Rafinha por trás do joelho e Eduardo na mão; que Reylan passou uns dias no hospital e os outro saíram no mesmo dia; que não sabe o que motivou os tiros; que acha que tem uma rivalidade entre facções; (...) que foram disparados tiros demais; que os atiradores estavam a uns dez a vinte metros de distância; que eram umas seis a sete pessoas atirando; (...) que “Nego Jó” chegou atirando e que “Boto” foi o primeiro a atirar, na direção das pessoas e gritando “é VC”; que não havia membros de facção criminosa no campo de futebol.

Nicolas San Pinto da Silva
, menor de idade, acompanhado da irmã e do psicólogo do Tribunal de Justiça, declarou que lembra que chegaram atirando; que viu “Boto” atirando e já o viu e ele não costumava frequentar o local; que “Boto” foi o primeiro a atirar e tinham outras pessoas; que estava sentado, olhando o jogo de futebol e foi atingido no pé; que não sente dor; que Reylan, Eduardo e Rafael também foram atingidos; que eram seis ou sete pessoas atirando; que além de “Boto” não se lembra de outras pessoas que atiravam; que conhece “Lúcio” e ele também estava no local e não sabe se tinha um adolescente de nome Eduardo junto com eles; (...) que o irmão do “Boto” chegou atirando; que ao atirar, “Boto” dizia algo sobre o “CV”; que não sabe se “Boto” é integrante de facção criminosa.

Raphael da Silva Soares
, acompanhado da genitora, disse que conhece “Boto” por nome e sabe quem é a pessoa; que “Boto” chegou atirando no local; que não viu Lúcio e um adolescente no local; que estava numa distância de uns vinte e cinco a trinta metros dos atiradores; que estava jogando futebol; que foi atingido atrás do joelho da perna direita e foi hospitalizado; que a “bala” continua alojada; que está tudo normal (de saúde).

Reylan Silva dos Santos
, acompanhado da genitora, declarou que conhece Francival; que estava jogando bola quando ele saiu do mato já atirando, junto com uns cinco e dizendo que era “CV”; que foi atingido na costela e ficou uns dois dias internado; que está normal de saúde; que foram disparados mais de treze, quatorze tiros; que só tinha menino jogando bola; que “Boto” deu tiros para o chão, saiu mais caras dando tiros no “nosso rumo” e depois “Boto” atirou também; que foi atingido nas costelas pelas costas; que está bem e o projétil varou e tem vida normal.

Em seu interrogatório
, Francival
nega ter efetuado tiros no dia dos fatos; que não sabe quem efetuou os disparos; que não sabe porque está sendo acusado; que os policiais estão tentando acusá-lo; que tinha acabado de chegar do serviço e pegado um mototáxi para comprar coisas para a família, sendo abordado por policiais e que não fez o que está sendo acusado injustamente; (...) que confirma que está sendo acusado por ter torturado um rapaz que estuprou; que o delegado disse que ira acabar com sua vida; (...) que as pessoas que lhe reconheceram mentiram, pois estava trabalhando e as pessoas nada fizeram de mal para si; que trabalha na pesca; que nega ter cometido o ato e os policiais querem lhe prejudicar”.

Como se vê, há no conjunto probatório provas suficientes, tanto da autoria, como da materialidade para a manutenção do édito condenatório.

Ademais, não se pode olvidar, que foi a defesa do apelante que requereu a tese de desclassificação. Ressalta-se que a decisão dos jurados foi coesa harmônica com as provas juntadas nos autos. Desse modo, não há motivos plausíveis para a propositura de um novo julgamento.
Assim, só resta a rejeição dos argumentos esposados.

DA DOSIMETRIA

A defesa apresentou de modo uníssono os fundamentos para a reforma da dosimetria em face as vítimas
Reylan Lima dos Santos, Raphael da Silva Soares, Carlos Eduardo Pereira Batista, Nicolas San Pinto da Silva.

À vista disso, suscitou que a pena base do art. 59 CP foi exasperada com fundamentos que “fazem
partes do tipo penal, bem como a indicação de circunstâncias em abstrato
que
não podem aumentar, incidindo em verdadeiro
bis in idem”.

O juízo
a quo
considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: a culpabilidade, os motivo e circunstâncias do crime”. No caso em apreço, a dosimetria deve manter-se intocável, os fundamentos elencados são idôneos e não fazem parte do tipo penal, senão vejamos:

“Culpabilidade
: “A culpabilidade, ou seja, a reprovação da conduta social do acusado se afasta da normalidade, não podendo aceitar que uma pessoa em sã consciência apareça em um “campinho de futebol”, onde estavam apenas crianças e adolescentes, e inicie uma série de disparos de arma de fogo na direção destas, sequer se importando com os potenciais lesivos”.

Motivos do crime
: “Foi indicado em plenário que a conduta de Francival seria motivada pela ação organizada de uma facção criminosa que se dirigiu até a região dominada por facção rival apenas para causar confusão, sendo totalmente reprovável”

Circunstâncias do crime
: “compareceu em um campo de futebol, acompanhado de outras quatro pessoas, todas portando armas de fogo, atingindo crianças e adolescentes que por lá jogavam futebol, sem que estes tivessem percebido que seriam atingidas até o momento em que escutaram os disparos e virem amigos caídos, atingidos por projéteis”.

Justifico a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência das circunstâncias judiciais extremamente negativas, devendo ser severamente punida pessoa que aparece em um campo de futebol e efetue diversos. disparos de arma de fogo na direção de crianças e adolescentes que por lá brincavam, acompanhados de outros três comparsas, para justificar uma ação de facção criminosa contra outra facção rival; sendo Reylan atingido na região lombar, mais potencialmente letal do que o joelho, mão e pé atingidos em outras vítimas.

Outrossim, é possível concluir que se for julgada desfavorável ao menos uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, já se justifica o afastamento do mínimo legal, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

“Aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na oportunidade prudente observar,
que a
exasperação da pena-base não ocorre de maneira cartesiana, tampouco por critério objetivo ou matemático, uma vez que seria admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016).

Outrossim, o juízo de piso aumentou a pena base agindo de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Após a análise de toda a dosimetria da pena, compreende-se que essa foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, nota-se que não merecem reparo, permanecendo o
quantum
estipulado na decisão proferida pelo douto magistrado.

Portanto, rechaça-se a tese defensiva, de modo que a sentença deve se manter em todos os seus termos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 12/12/2023